Tribunal: TJDFT
Processo: 0716010-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0716010-06.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: CONSTRUINVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A AGRAVADO: BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A, CONSTRUINVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Em observância ao art. 10 do Código de Processo Civil (CPC), intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias úteis, se manifestarem acerca do despacho de ID 67990907, proferido pela Exmo. Des. Presidente Waldir Leôncio Júnior, que determinou o retorno dos autos a esse órgão julgador. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora